Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARIA DA CUNHA contra a decisão proferida em procedimento de liquidação autuado sob o no 0053819-91.2011.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido de penhora sobre direitos de imóvel e sobre crédito oriundo de fundo de investimento de aposentadoria privada complementar. Em suas razões recursais, afirma que o devedor responde com todos os bens para saldar a dívida, em atenção ao princípio da efetividade. Aponta má-fé na conduta do devedor. Alega ser possível a penhora de fundo de previdência privada, diante de sua característica de investimento. Rechaça a natureza alimentar do montante acumulado. Sustenta que o agravado possui extensa declaração de bens, explorando quase 5.000 hectares de terras e auferindo receita bruta anula de R$ 1.375.774,32. Aduz que mesmo se for considerado o caráter salarial, há precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite mitigação da impenhorabilidade. Defende que mesmo que o imóvel não esteja registrado em nome do devedor, é um direito patrimonial suscetível de constrição. Busca, liminarmente, o deferimento da penhora da previdência privada em fase de acumulação, bem como dos direitos sobre o imóvel citado. Comprovante de recolhimento das custas no id 16874354. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os saldos de poupança sob administração de Fundos de Previdência Privada, a princípio, são impenhoráveis porquanto destinados a constituir reservas capazes de sustentar o pagamento de benefícios previdenciários com pensões e aposentadorias. Assim, tanto as pensões quanto as aposentadorias, ainda que de natureza privada, decorrem de preceito constitucional ao instituir a Previdência Social e, aos efeitos do art. 202, expressamente incluir a Previdência Privada como diretriz da Ordem Social tendente à garantia da dignidade humana enquanto princípio basilar do Estado Democrático (art. 1o, III, CF). Nesse contexto, resulta justificável a impenhorabilidade de tais reservas, uma vez que a princípio destinadas ao custeio privado da seguridade social, para a garantia da dignidade humana. Contudo, havendo a possibilidade de resgate antecipado de tais reservas, tem-se a hipótese da utilização do instituto como mera opção de investimento financeiro, unicamente voltado à obtenção de resultados de especulação no mercado de investimentos. Logo, em tais hipóteses, é de se reconhecer a não incidência da impenhorabilidade, mesmo porque não se está a falar de ‘proventos de aposentadoria’, ‘pensões’, ‘pecúlios’ ou ‘montepios’ (CPC, art. 833, IV), mas de crédito inteiramente disponível e por isso sujeito à expropriação singela. Sobre a possibilidade de constrição de valores existentes em fundo de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) (grifou-se). Aliás, na hipótese de as reservas converterem-se em benefício, o montante dessas reservas sequer estarão sob o domínio do agravado, posto que passarão ao patrimônio do próprio fundo de pensão, tocando ao agravado apenas o respectivo benefício. Portanto, sem que antes seja conhecida a natureza e a finalidade das reservas de poupança que se acham depositadas em Fundo de Previdência Privada, não há como deliberar pela respectiva disponibilidade e consequente penhora. Todavia, posto que somente o próprio agravado tem meios imediatos de esclarecer sobre a natureza e a destinação de tal reserva, deverá, com a resposta ao recurso, trazer à colação os esclarecimentos e comprovantes necessários, sob pena de a omissão sujeitar-se à interpretação que contemple o interesse do credor/agravante, ou mesmo ensejar provimento provisório até que se diligencie à administradora do fundo buscando colher os informes que se esperam sejam dados com boa-fé pela própria parte. Com efeito, é necessário verificar, após manifestação do agravado, se a pretensão recursal recai sobre o saldo de conta individual de poupança previdenciária que está reservada a dar lastro a futuros e autênticos benefícios previdenciários privados, ou se transitam oportunamente como ‘investimento’ em instituição de Previdência Privada, podendo ser resgatado a qualquer tempo com os respectivos rendimentos financeiros e seus bônus de especulação financeira. Em análise prefacial, o vasto patrimônio declarado pelo devedor afasta sua natureza alimentar e previdenciária. Colaciona-se precedente desta e. Turma admitindo a possibilidade de constrição: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP, a penhora de valores depositados em constas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. 2. In casu, foram realizadas diversas diligências a fim de localizar os bens do executado, todas infrutíferas; sendo cabível a busca de ativos financeiros constante em conta de previdência privada do executado. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1214913, 07168531320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o agravante pretende a constrição de hipotéticos direitos referentes a bem imóvel que não é de titularidade do agravado, mas poderá ser inserido em seu patrimônio após o pagamento da dívida. Todavia, não é possível antever a concretização da medida, tampouco seus parâmetros equitativos, não se admitindo neste momento processual a penhora. Considerando que a possibilidade de penhora de valores decorrentes de previdência privada demanda a deliberação do órgão colegiado, devem permanecer hígidos os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, reservando-se para a ocasião do julgamento do mérito e após os esclarecimentos que competem ao agravado, o reexame e deliberação sobre a questão. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator